Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000109-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente ROBSON MACHIONI DA CRUZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ordem
impetrada, determinando que sejam encaminhadas ao paciente, para
conhecimento, cópia da informação da autoridade impetrada, dos documentos
que as instruem e desta decisão. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000109-19.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
Habeas Corpus Criminal no 0000109-19.2020.8.26.0000 2a Vara
de Execuções Criminais de Ribeirão Preto.
Impetrante/Paciente: Robson Machioni da Cruz
Voto no 36.168.
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Robson Machioni da Cruz impetrou “habeas corpus”, com
pedido liminar, em que alega sofrer constrangimento ilegal por
parte da MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos no
7000098-37.2009.8.26.0037, execução no 820.887, por ter
homologado o cálculo de liquidação de penas para fins de
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional,
considerando o delito de associação ao tráfico como crime
equiparado a hediondo. Sustenta não ser hediondo o referido
crime, razão pela qual permite a progressão de estágio
mediante resgate de um sexto da pena e de metade dela para
o livramento condicional, e não três quintos para a primeira e
dois terços para o segundo, como calculado.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
para ser cassada a decisão atacada e refeito o cálculo de
liquidação de penas.
Prestadas as informações solicitadas, a
douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da
ordem impetrada.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000109-19.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
2. Segundo as informações da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais
da Comarca de Ribeirão Preto, o paciente foi condenado a
dezenove anos e dois meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, por crimes hediondos, com início de
cumprimento em 22 de junho de 2017 e término previsto para
26 de julho de 2026. Consoante o cálculo de liquidação de
penas, a expectativa de direito do paciente à progressão ao
regime semiaberto dar-se-á a partir de 17 de julho de 2023,
com o cumprimento de três quintos das penas. O cálculo
elaborado pela serventia ainda não foi homologado, pois
pendente a abertura de vista à Defesa para manifestação. Não
foi formulado perante aquele Juízo pedido de tratamento
diferenciado para o delito tipificado no artigo 35 da Lei no
11.343/06 (fl. 15).
É impossível conhecer da impetração,
como bem anotou a douta Procuradoria de Justiça oficiante,
porquanto o que se busca aqui é a concessão da ordem para
ser retificado o cálculo de liquidação de penas. Ocorre que
essa é matéria própria da execução penal, que em sede de
“habeas corpus” em princípio não se pode analisar, dado seus
estreitos limites, além do que ela deve, antes, ser apreciada
em primeiro grau de jurisdição, sob pena de inequívoca
supressão de instância.
Na hipótese, ao contrário do que alega
o paciente e ora impetrante, sequer houve homologação do
cálculo de liquidação de penas, pois pendentes os autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0000109-19.2020.8.26.0000 Comarca de Ribeirão Preto.
abertura de vista para manifestação da defesa, cabendo
observar que, pelos informes trazidos pela digna autoridade
impetrada, nenhum requerimento para ser dado tratamento
diferenciado ao delito de associação para o tráfico foi feito pelo
paciente. Depois de decidida a matéria pelo juízo da execução
penal, se houve insurgência de qualquer das partes quanto a
isso, poderá ser interposto o recurso cabível, qual seja, o
agravo em execução penal, que permitirá a este tribunal o
reapreciar a decisão atacada.
Diante disso, o não conhecimento da
ordem é de rigor, como melhor medida, com determinação para
sejam encaminhados ao paciente para conhecimento, de cópia
da informação da digna autoridade impetrada, dos documentos
que as instruem e desta decisão.
3. Destarte, pelo meu voto, não se
conhece da ordem impetrada, determinando-se que sejam
encaminhadas ao paciente, para conhecimento, cópia da
informação da autoridade impetrada, dos documentos que
as instruem e desta decisão.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -